Tribunal: TJES
Processo: 5003006-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003006-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HELOISA HELENA MARSCHALL FERREIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (1) TESE AUTORAL
.
NARRA A AUTORA QUE É MÉDICA E POSSUÍA, EM SEU CONSULTÓRIO, LINHA TELEFÔNICA DE CELULAR E TELEFONE FIXO, ALÉM DE INTERNET, SENDO TODOS ESSES SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA
OI
, ATÉ MEADOS DO ANO DE 2021. RELATA QUE, NO DIA 11/10/2021, RECEBEU PROPOSTA DE FUNCIONÁRIO DA REQUERIDA
VIVO
, EM QUE FOI OFERTADA A PORTABILIDADE PARA A REFERIDA OPERADORA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA MAIORES BENEFÍCIOS DE VELOCIDADE DE INTERNET, POR CUSTOS SEMELHANTES AOS COBRADOS PELA SEGUNDA REQUERIDA. DESTACA QUE FOI OFERECIDA A PORTABILIDADE DOS TRÊS SERVIÇOS ANTERIORMENTE PRESTADOS, QUAIS SEJAM,
LINHA TELEFÔNICA COMERCIAL (27 3340-1333), LINHA TELEFÔNICA CELULAR COMERCIAL (27 98810-1333) E DA INTERNET BANDA LARGA DO CONSULTÓRIO MÉDICO
. RELATA QUE ACEITOU A PROPOSTA E QUE, NO DIA 04/11/2021, A REQUERIDA OI AUTORIZOU A PORTABILIDADE DOS TELEFONES FIXO E MÓVEL (FATO POSTERIORMENTE CONFIRMADO EM LIGAÇÃO DE PROTOCOLO Nº 202100185779787), SENDO QUE NO MESMO DIA EM QUE FOI REALIZADA A SUPOSTA PORTABILIDADE. PORÉM, APÓS A INSTALAÇÃO, FOI CONSTATADO QUE O TELEFONE FIXO DO CONSULTÓRIO ESTARIA DESLIGADO, COM O NÚMERO IMPOSSIBILITADO DE RECEBER LIGAÇÕES. INFORMA QUE RELATOU O PROBLEMA À REQUERIDA VIVO, NO ENTANTO, NÃO OBTEVE QUALQUER RETORNO DO DIA 04/11/2021 AO DIA 13/11/2021, DE MANEIRA QUE ENTROU EM CONTATO NOVAMENTE NO DIA 13/11/2021, SENDO INFORMADA DE QUE EM BREVE A OPERADORA ENTRARIA EM CONTATO. CONTUDO, RELATA QUE A RÉ ENCAMINHOU UM E-MAIL DIZENDO QUE O NÚMERO DO TELEFONE FIXO DA AUTORA HAVIA SIDO SUBSTITUÍDO POR OUTRO NÚMERO
(O TELEFONE FIXO DO CONSULTÓRIO ERA O MESMO HÁ MAIS DE 30 ANOS)
. NARRA QUE, NÃO OBSTANTE ESTAR IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR LIGAÇÕES, FICOU IGUALMENTE IMPEDIDA DE RECEBER LIGAÇÕES EM SEU CONSULTÓRIO. CONTA AINDA QUE EM LIGAÇÃO FEITA NO DIA 26/11/2021 (PROTOCOLO Nº 261120215726921), A VIVO AFIRMOU QUE A PORTABILIDADE FINALMENTE SERIA REALIZADA NO DIA 03/12/2021, O QUE NOVAMENTE NÃO FOI CUMPRIDO. RESSALTA QUE O SEU TELEFONE FIXO COMERCIAL SOMENTE FOI REATIVADO NO DIA 06/12/2021,
APÓS TRINTA E DOIS DIAS SEM LINHA TELEFÔNICA
, O QUE A IMPOSSIBILITOU DE EXERCER A SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. EXPÕE AINDA QUE FORAM COBRADAS FATURAS COMO SE AMBAS LINHAS ESTIVESSEM EM REGULAR FUNCIONAMENTO. REQUER A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA RÉ
OI
EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NO VALOR DE R$ 313,98, PLEITEIA AINDA PELO ENCERRAMENTO DO CONTRATO FIRMADO. QUANTO À REQUERIDA
VIVO
, PUGNA PELA CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NO VALOR DE R$ 149,98 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).
(2) ANTÍTESE
VIVO
.
PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. NO MÉRITO, RELATA QUE, APESAR DE A PORTABILIDADE SOLICITADA PELA AUTORA SOMENTE TER SIDO EFETIVADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA JÁ ESTAVA, PRETERITAMENTE À EFETIVAÇÃO DA PORTABILIDADE, FUNCIONANDO REGULARMENTE. ADUZ NÃO SER A RESPONSÁVEL PELA DEMORA NO SERVIÇO DE PORTABILIDADE. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(2.1) ANTÍTESE
OI.
ALEGA QUE, APESAR DE O SERVIÇO TER SIDO CANCELADO EM 04/12/2021, HOUVE UTILIZAÇÃO ATÉ DEZEMBRO/2021, DE MANEIRA QUE NÃO HÁ IRREGULARIDADE OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SENDO A COBRANÇA DEVIDA. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO apenas a Requerida VIVO a pagar à Requerente a quantia R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011) e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão em face da OI. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”
(4) RECURSO
VIVO
.
ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO AFIRMA QUE OS MESMOS FORAM EXECUTADOS EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. EXPÕE SOBRE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO NEXO CAUSAL. QUANTO AOS DANOS MORAIS, REFUTA O PLEITO DA AUTORA, POSTO QUE OS ABORRECIMENTOS DECORRENTES DO CASO VERTENTE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA QUE SEJAM CONFIGURADOS ABALOS NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. DEMANDA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, SEJA MINORADO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(6)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL ADVÉM DE PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA RECORRIDA, APÓS A SOLICITAÇÃO DA PORTABILIDADE DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA, DO SEU CONSULTÓRIO MÉDICO. EM SEDE INICIAL, A AUTORA, SUFICIENTEMENTE, COMPROVA AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA A NORMALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, POSTO QUE A INEFICÁCIA DA REQUERIDA PARA REALIZAR A PORTABILIDADE PODE SER DEMONSTRADA ANTE OS DIVERSOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS ACOSTADOS PELA REQUERENTE. A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, NÃO CONFRONTA A TESE AUTORAL QUANTO A DEMORA NA PORTABILIDADE DO SERVIÇO, PORÉM ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS. NOUTROGIRO, VERIFICO QUE A RECORRENTE NÃO SE DESENCUMBIU DE APRESENTAR QUAISQUER PROVAS APTAS A COMPROVAREM A DEVIDA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, APENAS SE LIMITANDO A DECLARAR TER TOMADO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. EM ID.: 2723655 A AUTORA APRESENTOU, ALÉM DAS FATURAS REMETIDAS PELAS REQUERIDAS, PRECEDIDAS DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO (IDs.: 2723656 E 2723657), AS CONVERSAS ATRAVÉS DO APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS
WHATSAPP,
PELAS QUAIS AS PACIENTES DA MESMA RELATAM AS DIFICULDADES EM CONTACTAR COM O CONSULTÓRIO PARA A MARCAÇÃO DE CONSULTAS. POIS BEM,
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. NECESSÁRIO RESSALTAR QUE, A MEU VER, RESTOU CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL IMPUTADO À REQUERENTE, POSTO QUE, ALÉM DOS TRANSTORNOS, TAL INCONVENIENTE, SEM DÚVIDAS, CAUSOU PREJUÍZOS À IMAGEM PROFISSIONAL DA AUTORA, QUE FICOU IMPEDIDA DE ATENDER ÀS LIGAÇÕES DOS SEUS PACIENTES. SALIENTO AINDA QUE O TEMPO DECORRIDO DURANTE TODO O FATO, TORNA CONSIDERAVELMENTE EVIDENTE A CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA MESMA. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
ARBITRADO PARA O CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA, TENHO QUE, DANDO SEGUIMENTO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, DEVE ESTE SER MANTIDO NO VALOR ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS,
DANOS MORAIS DEVIDOS.

(7)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
(9).
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.